Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-50.2019.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000580-50.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 001.832.011-24 (APELANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), MARCELO CALDEIRA FONSECA - CPF: 867.818.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR DUAS VEZES (ART. 33, CAPUT, E ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, II, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO CRIME ÚNICO -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042). (N.U 0002940-21.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

"Os vários núcleos verbais constantes do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim. mesmo que o agente pratique. em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena (art. 59, caput, do CP). Pouco importa que o autor tenha importado determinada substância entorpecente, transportando-a para determinado lugar onde foi mantida em depósito para depois ser vendida. Terá praticado um crime único, por força da incidência do princípio da alternatividade. Entretanto, inexistindo uma proximidade comportamental entre as várias condutas, haverá concurso de crimes (material ou mesmo continuado)"
(Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Salvador: Juspodvim, p. 725). RENATO BRASILEIRO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000580-50.2019.8.11.0109

APELANTE: EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 em concurso material (id. 78113517).

Foram somadas as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, chegando-se a pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e 1.258 (um mil, duzentos e cinquenta e oito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 78113517).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 78112475):

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, na primeira quinzena do mês de maio de 2019, na cidade de Marcelândia/MT, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, adquiriu, vendeu, trouxe consigo, guardou e forneceu drogas gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo, bem como nas imediações de sede recreativa.

A Polícia Militar recebeu denúncias que davam conta que EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, após ser condenado por tráfico de drogas e ganhar a liberdade, voltou a comercializar entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT.

Assim, no dia 14 de maio de 2019, enquanto os Polícias Militares empreendiam rondas próximo ao Parque Buritis, na cidade Marcelândia/MT, visualizaram o denunciado EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA. EDGAR, após avistar a viatura, tentou empreender fuga, ocasião em que dispensou diversas embalagens vazias de entorpecentes e o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais). A Polícia Militar logrou êxito em abordar o acusado e em revista pessoal localizou consigo 01 (um) cigarro de maconha
.

Na sequência, realizaram buscas em sua moradia, ocasião em que localizaram dentro da parede o valor de R$ 1.119,00 (mil cento e dezenove reais) e diversas embalagens com resquícios de entorpecentes vazios.

Ocorre que, em continuidade nas investigações, no dia 17 de maio de 2019, as Polícias Militar e Civil apreenderam sob a guarda de Wesley Pereira de Aquino e Natanailson de Almeida Pereira: meia barra de maconha, 05 (cinco) pinos contendo cocaína e 07 (sete) pinos com vestígios de cocaína, entorpecentes estes pertencentes ao acusado EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA.

Restou apurado que EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA entregou os entorpecentes à Wesley Pereira de Aquino e Natanailson de Almeida Pereira, para que estes mantivessem vigilância sob os entorpecentes, conforme apontado pelo réu-colaborador Wesley Pereira de Aquino”.

Nas razões recursais a defesa almeja a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, por ausência de elementos probatórios.

Subsidiariamente, almeja que, em caso de diminuição de pena, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita ao apelante e a majoração dos honorários do advogado dativo para 10 URH (id. 78113524).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do pleito defensivo, somente para que seja majorado os honorários sucumbenciais do advogado dativo para 10 URH (id. 78113528).

Do mesmo modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo (Id. 80936483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante ou a desclassificação dos delitos previstos no artigo 33,
caput
e 33, c/c artigo 40, II, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante (id. 78112485, p. 02), dos boletins de ocorrência (id. 78112496, p. 01 e id. 78112973, p. 01), dos autos de apreensão e exibição (id. 78112496, p. 04) e dos laudos periciais (78112966, p. 01).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal. Veja-se.

Cabe salientar que Marcelo Caldeira Fonseca foi preso em flagrante juntamente com o apelante Edgar Montalvão de Oliveira, contudo nada foi provado contra ele, tendo prosseguido as investigações somente contra Edgar. Pois bem.

Na fase policial, id. 78112493, p. 04, o apelante EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA negou estar traficando, bem como afirmou conhecer Marcelo Caldeira Fonseca desde 2018, bem como estaria residindo com ele de favor.

Alegou ainda que o dinheiro encontrado escondido no mata junto da residência pertence a Marcelo, fruto de seu trabalho.

Quanto aos plásticos picotados com resquício de cocaína encontrados na residência, alegou que pertenciam ao Marcelo.

Em Juízo, negou novamente a propriedade da droga apreendida e dos valores encontrados pelos milicianos.

Por sua vez, MARCELO CALDEIRA FONSECA, na fase administrativa (id. 78112490, p. 03), ao contrário do que foi declarado pelo réu, alegou conhecer o Edgar de vista, tendo cedido a sua residência a pedido de um amigo.

Quanto aos R$1.119,00 (um mil cento e dezenove reais) encontrados no forro de sua residência, disse que teria guardado somente R$700,00 (setecentos reais) e teria R$100,00 (cem reais) na sua carteira, não sabendo a procedência do restante dos valores.

Contudo, pode-se observar que as versões apresentadas pelo réu e por Marcelo Caldeira, estão isoladas e desamparadas de outros elementos probatórios. Veja-se.

Os policiais militares CLÓVIS MACHADO e MARLON PEDRO FERREIRA PINTO narraram na fase inquisitiva que teriam recebido várias denúncias via 190 sobre um suspeito de tráfico, que teria acabado de sair da prisão. Constava das denúncias que o apelante seria responsável pelo abastecimento dos entorpecentes e recolhimento dos valores obtidos com a sua venda.

Declararam, ainda, que segundo informações, o acusado residia com Marcelo Caldeira Fonseca, fornecendo-lhe entorpecentes para seu uso, visto que Marcelo era usuário de drogas e em troca armazenava entorpecentes na residência.

Relataram também que ao efetuarem rondas, visualizaram o acusado conversando com Woshington Silva Campos, próximo à reserva de mata do parque Buriti e quando Edgar avistou a viatura empreendeu fuga, dispensando vários invólucros com resquícios de cocaína e R$290,00 (duzentos e noventa reais) que ficou espalhado pela rua.

Em ato subsequente, obtiveram êxito em detê-lo e na busca pessoal, encontraram um cigarro de maconha em posse do acusado.

Quanto aos valores encontrados juntamente com os invólucros, o acusado negou a propriedade.

Afirmou, por fim, que encontraram R$1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais) no forro da residência do acusado, os quais disseram a ele não terem conhecimento da procedência dos valores, além de vários plásticos picotados utilizados em embalagens de entorpecentes.

Em Juízo, o policial militar CLÓVIS MACHADO,

ratificou a versão apresentada na delegacia de polícia.

Foi juntado aos autos relatório policial (id. 78112957), acerca das investigações dos crimes imputados à Edgar, assinado pelo Investigador de Polícia Civil, JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA, com mensagens extraídas dos celulares apreendidos de Marcelo Caldeira e Edgar Montalvão.

Dentre o conteúdo analisado no celular de Edgar Montalvão, havia uma mensagem de SMS de um contato de nome ELO, recebido em 15 de maio de 2019 dizendo que
"eu não quero mais nada ta podi cancela o kadrastro tá e com o tipi eu resolvo"
.

Quanto ao celular de Marcelo Caldeira, foram encontradas várias fotografias de entorpecentes e conversas suspeitas. (as fotografias foram juntadas no relatório).

Assim, ao analisar a mensagem, o Investigador de Polícia fez consignar no relatório que
“o indiciado Edgar estaria cadastrando e distribuindo drogas na cidade de Marcelândia para a organização Comando Vermelho. Na referida mensagem "é citado o nome do vulgo "Tipi", esse encontra-se preso no presidio ferrugem, com envolvimento no tráfico de entorpecente, inclusive com uma suposta ligação a suspeita Elisa e demais pessoas, sendo todas alvo de investigação por esta unidade policial, no envolvimento em crime de tráfico de drogas”
.

Por fim, citaram uma conversa entre Edgar Montalvão e uma pessoa de nome Evelin, em que o apelante tenta comprar, segundo consta no relatório,
“uns negócios”
(drogas) e alega que precisa trabalhar (traficar).

O IPC Juliomar prestou depoimento em Juízo, declarando que após a soltura do réu, o qual teria sido preso anteriormente pelo mesmo delito apurado nos autos, voltaram a receber denúncias de que o réu estaria traficando novamente, com ordem de dentro do presídio.

Afirmou também que
“no decorrer da investigação do inquérito, receberam a informação de que a droga que estava com o Montalvão, maconha e cocaína, teria sido deixada com outras pessoas, e depois descobriram que essa pessoa era o Wesley, filho da Polaca, e Natanailson. Aduziu que quando foram ao encontro dos dois, apreenderam meia barra de maconha e alguns pinos de cocaína, sendo que Wesley e Natanailson confirmaram que o Montalvão teria deixado a droga com eles pois a PM estava em seu encalço, e ele não queria ser preso de novo. (...)”
.
(sic –
id. 78113519, p. 01)

Por fim, relatou que Wesley e Natanailson confessaram que Edgar teria deixado uma quantia em dinheiro para realizar um depósito em favor de um preso.

Saliento que a versão apresentada pelo IPC Juliomar, foi ratificada pela testemunha Wesley Pereira Aquino que, durante a investigação do delito apurado nos autos, foi preso em Flagrante (id. 78112968, p. 03) em posse de meia barra de maconha, quatro pinos de cocaína cheios, um pino de cocaína pela metade e sete pinos vazios com vestígios de droga, o qual confirmou, através da realização da colaboração premiada (id. 78112967, p. 05), que o entorpecente era de propriedade do réu.

No relatório de colaboração premiada, o IPC Juliomar relatou que ao analisar o celular apreendido de Natanailson, ficou comprovado que o réu mantinha contato frequente com a suspeita Elisa, a qual, conforme relatado por Wesley, seria a pessoa que receberia o entorpecente deixado pelo apelante.

Em Juízo, a testemunha Wesley Pereira Aquino ratificou a versão apresentada na fase policial.

Já Natanailson, na fase policial ratificou as declarações feitas por Wesley, contudo, em Juízo, alterou a versão apresentada, alegando ter conhecimento somente dos fatos que a testemunha Wesley tinha lhe contado.

Por fim, foram juntados aos autos conversas extraídas do celular do acusado (id. 78113450, p. 03 – p. 06; id. 78113451, p. 01 – p. 06; 78113452, p. 01 – p. 06 e; 78113453, p.01) que demonstram as negociações envolvendo o réu e outras pessoas presas ou investigadas pelo delito de tráfico de drogas consignando, em síntese, o que segue (id. 78113450, p. 02)

“MANTALVÃO, recentemente batizado no CV. possui forte amizade com o alvo RUBENS, ambos buscavam constantemente entorpecentes em CLÁUDIA e SINOP a mando do alvo TIPI para comércio e repasse para as bocas de fumo. Após ser flagrado transportando drogas para MARCELANDIA (conforme BO 2018329036 e diálogos entre as páginas 310 e 324), droga esta fornecida por TIPI/ELISA e VAVA (páginas 110 e 116), permaneceu certo tempo recluso e, ao sair da cadeia, já batizado na organização criminosa, foi incumbido de desenvolver o tráfico de drogas de acordo com o estabelecido pela organização, sendo preso novamente em 15/05/2019 acompanhado de MARCELO CALDEIRA FONSECA, este último, dando suporte na atividade de MANTALVÃO, conforme descreve o 80 2019145491, e ainda, a prisão de NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA e WESLEY PEREIRA DE AQUINO no momento que comercializavam entorpecentes de MANTALVÃO conforme BO 2019.148677”.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as demais provas carreadas nos autos.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante a confirmação da condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas, incabível a substituição pleiteada por ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Da assistência judiciária gratuita.

Alega a defesa que o apelante possui dificuldades financeiras, o impossibilitando de suportar o pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Todavia, conforme cediço a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Nesse sentido:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042). (N.U 0002940-21.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim sendo, mantenho a decisão referente ao pagamento das custas processuais em desfavor do apelante.

Da majoração dos honorários do advogado dativo.

Como relatado, a defesa pretende a majoração dos honorários arbitrados para 10 URH’s em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal.

Conforme consta dos autos juízo singular, em 13 de agosto de 2019, nomeou a Dra. Gabrielle Borin Navarro, OAB/MT 21.951-O, para promover a defesa do acusado, arbitrando o valor dos honorários em 10 URH ́s (id. 78112979).

Ao longo da instrução processual, a referida defensora apresentou defesa preliminar (Id. 78112982), compareceu presencialmente às audiências de instrução e julgamento (Id. 78113461; id. 78113485 e; id. 78113503), requereu a concessão do relaxamento de prisão do acusado (id. 78113473) e apresentou alegações finais (Id. 78113515), agindo a contento com os interesses do acusado.

Na sentença condenatória, o juízo singular fixou o valor de 03 (três) URH’s pelos serviços desempenhados.

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto. ”(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s, visto que o causídico atuou desde a fase inicial da ação penal.

Providência de ofício – reconhecimento dos delitos de tráfico como crime único.

Conforme pode-se verificar dos autos, a Polícia Militar teria recebido várias denúncias que “
davam conta que EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, após ser condenado por tráfico de drogas e ganhar a liberdade, voltou a comercializar entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT.

Assim, durante rondas próximas ao Parque Buritis, prenderam o réu em flagrante ao tentar dispensar embalagens vazias de entorpecente e o valor de R$290,00 (duzentos e noventa reais), bem como na posse de um cigarro de maconha.

Ato contínuo, realizaram buscas na residência do réu, onde encontraram escondidos R$1.119,00 (mil cento e dezenove reais) e diversas embalagens vazias com resquícios de entorpecentes.

Na sequência das investigações, 03 dias após à prisão em flagrante do réu, foram apreendidas, sob a guarda de Wesley Pereira de Aquino e Natanailson de Almeida Pereira, meia barra de maconha, 05 (cinco) pinos contendo cocaína e 07 (sete) pinos com vestígios de cocaína, os quais, segundo apuração, pertenciam ao apelante. Pois bem.

Impende salientar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, trazendo 18 (dezoito) verbos, os quais caracterizam a sua conduta, ou seja, trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, não se desconhecendo a possibilidade, considerando o caso concreto, de haver a incidência de crime em concurso material.

Nesse sentido:

"Os vários núcleos verbais constantes do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim. mesmo que o agente pratique. em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena (art. 59, caput, do CP). Pouco importa que o autor tenha importado determinada substância entorpecente, transportando-a para determinado lugar onde foi mantida em depósito para depois ser vendida. Terá praticado um crime único, por força da incidência do princípio da alternatividade. Entretanto, inexistindo uma proximidade comportamental entre as várias condutas, haverá concurso de crimes (material ou mesmo continuado) " (Lima, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Salvador: Juspodvim, p. 725).

Esse também é o entendimento do c. STJ.

(...) 2. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", é crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, em razão do princípio da alternatividade” (HC 409.705/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1738871 PR 2020/0196284-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

Assim, considerando a dinâmica dos fatos, não há como reconhecer o concurso material entre as ações praticadas pelo apelante, visto que, as condutas narradas na denúncia - trazer consigo e ter em depósito -, foram praticadas em um único contexto, guardando continuação do delito de tráfico de drogas.

Isso porque, embora as drogas tenham sido apreendidas em locais diferentes, o crime de tráfico revela-se de modo habitual, denotando que a atividade criminosa do recorrente é única, uma vez que, através das denúncias anônimas davam conta que o apelante estaria traficando, momento em que foi preso em flagrante comercializando entorpecentes, motivando os milicianos a investigarem o réu, onde encontraram os demais entorpecentes armazenados soba guarda de terceiros.

Neste contexto, ante o reconhecimento das condutas do réu como crime único, se faz necessário a readequação da pena, resultando na pena final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP e multa de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para majorar os honorários advocatícios devidos à patrona Dra. Gabrielle Borin Navarro, para 10 (dez) URH’s, OAB/MT 21.951-O e, de ofício, reconhecer as condutas do réu como crime único, passando a pena de Edgar Mantolvão de Oliveira para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dia, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP e multa de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pelo delito previsto no artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

A certidão dos honorários devidos ao advogado dativo deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021